Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A omissão do autor quanto à determinação de emenda legitima o indeferimento da petição inicial com fundamento nos artigos 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Conquanto o prazo de emenda da petição inicial não seja fatal e peremptório, a sua prorrogação pelo juiz pressupõe justificativa plausível do autor da demanda.
III. O indeferimento da petição inicial não atenta contra os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da cooperação na hipótese em que o autor não providencia a sua emenda nem justifica a prorrogação do prazo concedido para esse fim.
IV. Apelação conhecida e desprovida.